Tribunal: TJES
Processo: 5043199-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043199-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA
RECORRIDO: ELO SERVICOS S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO DECORRENTE DE FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, bem como de declaração de inexistência de débito decorrente de suposta fraude em cartão de crédito.
2. Alegação de que a autora, ao seguir instruções de supostos representantes das rés, teria sido induzida a erro, resultando em débito indevido.
3. A sentença afastou responsabilidade das instituições rés diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço ou nexo causal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegada fraude em cartão de crédito, com posterior débito indevido, estariam presentes os requisitos para responsabilização civil dos fornecedores de serviços bancários, considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso foi conhecido, mas não provido. A preliminar de nulidade processual foi rejeitada, pois o Juízo de primeira instância não identificou necessidade de inaugurar a fase instrutória e, além disso, a prova documental essencial ao deslinde da lide não foi juntada com a petição inicial, conforme dispõe o art. 434 do CPC, não sendo documento novo a justificar juntada posterior.
6. Aplicáveis as normas do CDC à hipótese, mas não configurada verossimilhança das alegações nem hipossuficiência técnica da consumidora a ponto de justificar a inversão do ônus da prova.
7. Configurada a culpa exclusiva da vítima, ao seguir todas as orientações dos fraudadores, além da ausência de comprovação de que o valor tenha sido efetivamente cobrado na fatura do cartão de crédito, já que não há provas nesse sentido. Inexistência de indício suficiente de falha na prestação do serviço. Dano decorrente da atuação de terceiro aliado à imprudência da parte autora.
8. Mantida a sentença com base no art. 46 da Lei nº 9.099/1995, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apresentação de prova documental mínima, a exemplo da fatura com a cobrança indevida, afasta o reconhecimento de falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do prestador e o dano alegado, o que não se verificou no caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5043199-76.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

RECORRIDA: ELO SERVICOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO DECORRENTE DE FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, bem como de declaração de inexistência de débito decorrente de suposta fraude em cartão de crédito.
2. Alegação de que a autora, ao seguir instruções de supostos representantes das rés, teria sido induzida a erro, resultando em débito indevido.
3. A sentença afastou responsabilidade das instituições rés diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço ou nexo causal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegada fraude em cartão de crédito, com posterior débito indevido, estariam presentes os requisitos para responsabilização civil dos fornecedores de serviços bancários, considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso foi conhecido, mas não provido. A preliminar de nulidade processual foi rejeitada, pois o Juízo de primeira instância não identificou necessidade de inaugurar a fase instrutória e, além disso, a prova documental essencial ao deslinde da lide não foi juntada com a petição inicial, conforme dispõe o art. 434 do CPC, não sendo documento novo a justificar juntada posterior.
6. Aplicáveis as normas do CDC à hipótese, mas não configurada verossimilhança das alegações nem hipossuficiência técnica da consumidora a ponto de justificar a inversão do ônus da prova.
7. Configurada a culpa exclusiva da vítima, ao seguir todas as orientações dos fraudadores, além da ausência de comprovação de que o valor tenha sido efetivamente cobrado na fatura do cartão de crédito, já que não há provas nesse sentido. Inexistência de indício suficiente de falha na prestação do serviço. Dano decorrente da atuação de terceiro aliado à imprudência da parte autora.
8. Mantida a sentença com base no art. 46 da Lei nº 9.099/1995, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apresentação de prova documental mínima, a exemplo da fatura com a cobrança indevida, afasta o reconhecimento de falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do prestador e o dano alegado, o que não se verificou no caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
MARIA APARECIDA DA SILVA
contra
ELO SERVIÇOS S.A E OUTRO
alegando ter sido vítima de fraude em seu cartão de crédito, resultando em um débito indevido de R$ 12.500,00, não sendo a cobrança suspensa mesmo após tentativa de resolução administrativa.

Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para declarar a inexistência do débito, além de condenar as promovidas ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em contestação (ID 11939831), a ELO SERVIÇOS S.A argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da demanda .

Por sua vez, BANCO DO BRASIL S/A, apresentou defesa (ID 11939941) arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual. No mérito, pugna pela improcedência da demanda.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 11939948).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11939950). Preliminarmente, alega nulidade, por não ter sido intimada para indicar provas. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento que não há falar em culpa da autora na presente problemática, visto que desde o início ela foi levada a crer que estava sendo atendida, orientada por funcionária do recorrido. Asseverou que a conduta ilícita do recorrido em falhar com sua prestação de serviço causou danos a recorrente, portanto presente o nexo causal, logo todos os elementos que configuram o dever de indenizar estão presentes. Requereu, ao final, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 11939953 e 11939954.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, no que pertine à preliminar de nulidade processual, por não ter sido intimada para apresentar provas, não merece prosperar.

O juiz não precisa intimar as partes para especificação de provas quando a questão for unicamente de direito, ou quando, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas. Nesses casos, o juiz pode conhecer diretamente do pedido e proferir a sentença.

Além disso, em processos que tramitam nos Juizados Especiais, a especificação de provas não é obrigatória, e a falta de intimação para tal não configura cerceamento de defesa.

Acrescento que a prova que foi apontada em sentença como ausente deveria ter sido juntada com a petição inicial, conforme prevê o art. 434 do CPC, já que se tratava de documento já existente à época e de acesso da parte (sua fatura de cartão de crédito).

Na fase instrutória, apenas poderiam ser juntados documentos novos (art. 435 do CPC), o que não era o caso.

Com efeito,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cuidando-se de relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), aplicam-se às regras protetivas do microssistema consumerista, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), diante da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Contudo, tais requisitos devem ser efetivamente demonstrados no caso concreto.

Segundo os autos, a autora afirma ter recebido ligação de supostos representantes da instituição requerida, orientando-a sobre uma possível fraude em seu cartão de crédito. Com isso, a autora foi até um caixa eletrônico e, seguindo as orientações dadas pelos supostos fraudadores, acabou realizando uma transação indesejada, pagando um boleto com seu cartão de crédito.

Como se vê, a própria narrativa da parte autora revela ausência de cautela mínima ao seguir as instruções de terceiros, sem qualquer confirmação da veracidade das informações fornecidas ou mesmo do canal oficial de atendimento.

Assim, o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, sem qualquer participação da instituição bancária.

Mas não é só! Conforme constou da sentença, a autora sequer juntou documento hábil a comprovar o débito em seu cartão de crédito, sendo certo que tal ônus lhe incumbia.

Na oportunidade, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença guerreada:

No presente caso, constato que no dia 11/12/2023 a promovente recebeu uma ligação telefônica e foi informada de uma possível fraude realizada em seu cartão de crédito, conforme consta no boletim de ocorrência de ID 52816206.

Ao entrar em contato com o banco, foi informada de que a transação havia sido cancelada, assim como suas senhas eletrônicas, sendo necessário realizar novos cadastros (ID 52816206 e 52816209).

Após o ocorrido, não foi constatada qualquer cobrança indevida em desfavor da promovente. Isso se confirma pela ausência, nos autos, de qualquer fatura referente ao suposto valor indevido de R$ 18.110,00, ônus que lhe cabia.

Assim, não se verifica falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano suportado.

Os prejuízos decorrentes da fraude decorreram da atuação de terceiro e da conduta imprudente da própria autora, afastando o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Com tais considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)